Tribunal: STF
Processo: Rcl 85179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 583.955/RJ (TEMA RG Nº 90) E À ADI Nº 3.934/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Transportes Dalçoquio Ltda., em desfavor de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, no Processo nº 0010420-73.2016.5.15.0030, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF. 
 
2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário por meio da qual pleiteou o pagamento de verbas trabalhistas. Noticia que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e que, com o trânsito em julgado da decisão de mérito, deu-se início à fase de liquidação de sentença. 
 
3. Informa que, proferida decisão de liquidação de sentença, foram opostos embargos à execução, os quais não foram conhecidos. Relata que o ora beneficiário propôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ora reclamante, o qual foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o fundamento de que a execução em desfavor de empresa em recuperação judicial compete à Justiça do Trabalho apenas até à fixação dos valores exequendos e expedição de certidão de habilitação de crédito.
 
4. Relata que o trabalhador interpôs agravo de petição, o qual foi julgado procedente pelo TRT15, para que o Juízo de origem analisasse o IDPJ, sem que isso implicasse prosseguimento da execução contra a recuperanda, ora reclamante.
 
5. Diz que o Juízo fixou a responsabilidade solidária de 20 pessoas jurídicas com a expressa dispensa da instauração de IDPJ, determinando, ainda, de ofício, a reunião de outros processos executivos em desfavor da ora reclamante para tramitação conjunta aos autos de origem. Diz da apresentação de exceção de pré-executividade requerendo, em suma, expedição de certidões de habilitação a fim de que os credores se submetessem a fila de créditos concursais do plano de recuperação no juízo universal da recuperação, caso assim quisessem.
 
6. Salienta que o Juízo não conheceu da exceção de pré-executividade em razão de não se tratar de questão de ordem pública e da recuperanda não ter garantido o juízo integralmente. Narra ter esgotado o iter processual.

7. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado não observou as decisões deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF.
 
8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente a prática de qualquer ato constritivo na ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, para que o Juízo laboral se limite a liquidar os créditos concursais à data-base do pedido de recuperação judicial e expedir as correspondentes certidões de habilitação de créditos.
 
É o relatório. 
 
Passo a apreciar o pedido liminar.
 
9. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que sua concessão, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
 
10. Na espécie, consoante o relatado, impugna-se a decisão da Vara do Trabalho de Ourinhos, pela qual aquele Juízo entendeu que não se trata de matéria de ordem pública, deixando de conhecer a exceção de pré-executividade.
 
11. Transcrevo trechos da referida decisão (e-doc. 13):
 
“(...). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA.
Impugnações apresentadas sob ids 59f36fe e 147c6d9.
Deixo de conhecer a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Não se trata de matéria de ordem pública e sua apreciação depende de integral garantia do Juízo. (...).”
 
12. No caso em tela, a reclamante menciona desrespeito ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, no qual estabelecida a seguinte tese:
 
“Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.”
 
13. No julgamento da ADI nº 3.934/DF, assim decidiu o Pleno desta Corte Suprema:
 
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. 
I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. 
II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. 
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. 
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. 
V - Ação direta julgada improcedente." 
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009).
 
14. Nesse cenário, a questão jurídica central a ser dirimida no presente feito, neste momento em juízo de cognição sumária, consiste em definir se a decisão do Juízo reclamado, ao deixar de conhecer a exceção de pré-executividade sob alegação de não haver questão de ordem pública, desrespeitou os procedimentos obrigatórios estabelecidos por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF.
 
15. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, verifica-se, em juízo não exauriente, um possível desrespeito frontal a essas diretrizes, especialmente a que trata da competência da Justiça comum como juízo universal da recuperação judicial. A questão posta não parece ser uma mera rediscussão do mérito da causa originária, mas uma alegação de violação a regra de competência absoluta fixada num procedimento judicial vinculante estabelecido por esta Corte Suprema, qual seja, a competência material do juízo universal da recuperação judicial para processamento de créditos trabalhistas, questão que se afigura de ordem pública. 

16. A aparente inobservância a um iter processual compulsório, fixado sob pena de nulidade, confere plausibilidade ao direito invocado pela parte reclamante.
 
17. Rememoro que o deferimento de uma medida liminar em sede de reclamação para suspender o ato reclamado, além do do fumus boni iuris mencionado, demanda configuração do periculum in mora. Nesse ponto, também se mostra evidente, na medida em que o avançar da marcha processual daquela reclamatória trabalhista centralizada, pode se traduzir em eventual trânsito em julgado da decisão impugnada, obstando o manejo de reclamação com o fito de fazer obedecer à decisão deste STF. 

18. Ademais, e ainda mais grave do ponto de vista prático, ordens de constrição patrimonial supostamente indevidas, oriundas de juízo incompetente, em prejuízo da ordem de pagamentos da recuperação judicial homologada, podem dificultar ou mesmo inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação, gerando prejuízos possivelmente irreversíveis. 
 
18. Vale ressaltar, ainda, que a manutenção de decisão, em tese, em desacordo com os paradigmas invocados é esvaziar a própria autoridade desta Corte e a força normativa de seus precedentes. A urgência, portanto, também reside na necessidade de assegurar que o rito processual estabelecido como garantia de uma decisão qualificada seja respeitado antes que seus efeitos se tornem irreversíveis.
 
19. Feitas essas ponderações, a solução que se afigura mais adequada neste momento processual, cinge-se ao deferimento da tutela liminar com o objetivo de suspender a prática de qualquer ato constritivo na ação trabalhista 0010420-73.2016.5.15.0030 em prejuízo da ora reclamante, de modo a averiguar, após instrução, a efetiva violação dos paradigmas invocados.
 
20. Ante o exposto, e sem prejuízo do reexame da matéria quando do julgamento de mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender imediatamente a prática de qualquer ato constritivo na ação trabalhista 0010420-73.2016.5.15.0030 em detrimento do patrimônio da Transportes Dalçoquio Ltda - Em Recuperação Judicial, ora reclamante.
 
21. Comunique-se, com a máxima urgência, o teor desta decisão à Vara do Trabalho de Ourinhos, para as providências cabíveis.
 
22. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao Juízo da Vara do Trabalho de Ourinhos e ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itajaí-SC, juízo da recuperação judicial, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
23. Cite-se a parte beneficiária, Ericson Pinto, no endereço constante do e-doc. 4, p. 1, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC
 
24. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator